Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. PROVA DE NÃO REPASSE DO ENCARGO FINANCEIRO. ARTIGO 166, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INAPLICABILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. VACATIO LEGIS. FECP – FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ACESSORIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, concedeu a segurança para afastar a exigência dos valores relativos ao DIFAL e do FECP a ele relacionados decorrentes de operações de venda de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, durante o exercício de 2022, bem como afastar a exigência de obrigação acessória, além de afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL e do FECP. O Distrito Federal alega inobservância do disposto no artigo 166, do Código Tributário Nacional; possibilidade de cobrança dos tributos a partir da entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022; bem como que o FECP encontra fundamento em norma constitucional completamente distinta do DIFAL/ICMS, mais especificamente no art. 4o da Emenda Constitucional no 04/2003, de modo que não se ressente de nenhuma mácula que possa eventualmente atribuir ao DIFAL/ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) decidir se, no caso, a impetrante deveria fazer prova de não repasse do encargo financeiro, nos termos do artigo 166, do Código Tributário Nacional, ao contribuinte final; (ii) definir se é legal a cobrança do DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes; (iii) estabelecer se o FECP, enquanto adicional de alíquota do ICMS, guarda relação de acessoriedade com o ICMS-DIFAL e, consequentemente, segue sua exigibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 166, do CTN aplica-se aos casos de restituição de tributos indiretos, não incidindo quando o contribuinte pretende apenas afastar a exigência do DIFAL-ICMS.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.066, fixou o entendimento de que a LC no 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas disciplina a repartição da arrecadação do ICMS entre os entes federativos, não sendo exigível, portanto, a anterioridade anual.
5. Apesar disso, o artigo 3o, da LC no 190/2022, estabelece expressamente que a produção de seus efeitos se condiciona à observância do artigo 150, III, "c", da CF/88, configurando verdadeira vacatio legis de noventa dias.
6. A legislação distrital (Lei no 5.546/2015), embora válida, somente passou a produzir efeitos a partir da vigência da LC no 190/2022, cumulada com o decurso do prazo de noventa dias de sua publicação, ou seja, em 05 de abril de 2022.
7. Considerando a natureza acessória do FECP em relação ao DIFAL/ICMS, o adicional de alíquota destinado ao Fundo só deve ser recolhido quando o ICMS for exigido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 150, inciso III, alíneas b e c; Lei Complementar no190/2022, artigo 3o; Código Tributário Nacional, artigo 166; Lei Distrital no 4.220/2008.
Julgados relevantes citados: STF, ADI 7066.